Tribunal: TJES
Processo: 5004353-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004353-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS FERNANDO TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer n.º 5000684-22.2025.8.08.0014, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual o Juízo de origem declarou a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da demanda, entendendo ser competente a Justiça Federal. O Agravante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pleiteia a reforma da decisão, sustentando que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, o valor do tratamento anual com o medicamento Acalabrutinibe (Calquence), considerando a alíquota zero do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), seria inferior a 210 salários mínimos, atraindo, assim, a competência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da interpretação do Tema 1234 do STF, a Justiça Estadual é competente para julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, considerando o valor do tratamento anual inferior a 210 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1366243, fixou que a competência para as demandas relativas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS tramitará perante a Justiça Federal apenas quando o valor do tratamento anual, baseado no PMVG com alíquota zero, for igual ou superior a 210 salários mínimos.

O valor do tratamento anual com o medicamento solicitado, conforme prescrição médica juntada aos autos e consulta ao portal da ANVISA, é inferior a 210 salários mínimos, quando considerada a forma de apresentação prescrita (comprimidos), nos termos da interpretação do Tema 1234 do STF.

O valor superior indicado nas contrarrazões do Estado Agravado considera outra apresentação do fármaco (cápsulas), não constante da prescrição médica, não sendo aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgar ações relativas a fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é da Justiça Estadual quando o valor do tratamento anual, calculado com base no PMVG sob alíquota zero, for inferior a 210 salários mínimos.

A apresentação específica do medicamento constante da prescrição médica deve ser considerada para fins de apuração do valor anual do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 292; Lei 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1366243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024, DJe 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004353-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS FERNANDO TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Marcos Fernando Teixeira, assistido pela Defensoria Pública Estadual, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida às páginas 03-04 do id 12820380, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer n.º 5000684-22.2025.8.08.0014 ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, declarou a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, sob o fundamento de que a competência seria da Justiça Federal.

O Agravante aduz em suas razões recursais (id 12820379) que a Decisão recorrida deve ser reformada porque o Magistrado
a quo
desconsiderou a correta interpretação da Tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, uma vez que, com a aplicação da alíquota zero ao medicamento pleiteado (Acalabrutinibe 100 mg – nome comercial Calquence), o valor anual do tratamento seria inferior a 210 salários mínimos, o que atrairia a competência da Justiça Estadual.

No caso, o STF, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no RE 1366243 (relativo ao Tema 123 de Repercussão Geral), assim concluiu (na parte que importa ao presente
decisum
):

(...). Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero)
, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). (RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025). (Sem grifo no original).

Relevante destacar, ainda, que o STF, em modulação de efeitos, concluiu que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico
”, o que ocorreu em 11.10.2024, de modo que, como a demanda originária foi ajuizada em 24.01.2025, a citada Tese já é aplicável à hipótese dos autos.

Na Decisão inserida no id 12876124, foi concedida a tutela antecipada de urgência formulada pelo Agravante porque, na cognição sumária naquela oportunidade exercida, considerou-se que o fármaco solicitado seria inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimo; aliás, peço vênia para citar trecho do referido
decisum
:

“A partir do entendimento do STF, sobretudo ao se considerar o valor do tratamento anual com o fármaco solicitado pelo Agravante (diagnosticado com Leucemia Linfocítica Crônica - LLC) “
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG -
situado na alíquota zero
)
”, vislumbra-se, em tese, que tal valor anual é inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

Isso porque na consulta realizada pelo Magistrado no endereço eletrônico da ANVISA (Consulta de Preço Máximo ao Governo - PMVG, página 04 do id 12820380) consta a alíquota de 17%, o que resulta no valor mensal do fármaco em R$ 27.588,68 e, portanto, anual de R$ 331.064,16.

Já quando a alíquota é zero, como consta na página 05 das razões recursais, o valor mensal reduz para R$ 22.325,85 e, pois, anual para R$ 267.910,20, inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, o que, em meu sentir, é suficiente para manter a competência na Justiça Estadual.”

Nada obstante tal entendimento, nas contrarrazões (id 13183848) o Estado ora Agravado também acostou tela de consulta de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), na qual o valor do medicamento solicitado pelo Agravado é, sim, superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

Como forma de dirimir a controvérsia e confrontar as versões tanto do Agravante quanto do Agravado, procedi à consulta no portal da ANVISA
1
e, de fato, constatei que o custo do medicamento solicitado na petição inicial é equivalente àquele indicado nas razões recursais, portanto,
inferior
a 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

O valor apurado pelo Agravado,
data maxima venia
, leva em consideração o preço de todo tipo do fármaco solicitado pelo Agravante e, de fato, no caso de indicação de cápsulas, o montante é aquele exposto em contrarrazões.

Já o preço indicado pelo Agravante é relativo aos comprimidos do fármaco, os quais foram mencionado na prescrição médica inserida id 61836607 do processo originário, ou seja, montante inferior a 210 (duzentos e dez salários mínimos) e que enseja, pois, a competência da Justiça Estadual.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e manter o processamento do feito na Justiça Estadual.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________

1 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZkZjEyM2YtNzNjYS00ZmQyLTliYTEtNDE2MDc4ZmE1NDEyIiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9&pageName=ReportSection20c576fb69cd2edaea29&disablecdnExpiration=1745973001

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.